Tribunal: TJDFT
Processo: 0753769-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INVIABILIDADE FINANCEIRA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para que seja possível a isenção de pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso dos autos, o agravante apresentou apenas documentos que demonstram dívidas tributárias, além de gastos operacionais que são inerentes à atividade e que não se prestam para esclarecer a situação econômica da pessoa jurídica. 3.2. Não constam quaisquer documentos que demonstrem o faturamento e/ou o resultado financeiro atualizado e que comprovem que a empresa se encontra com resultados deficitários.
4. Recurso conhecido e desprovido.